Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712566-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA E LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0722413-03.2024.8.07.0018, ajuizado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o ulterior julgamento do Tema Repetitivo n. 1169/STJ (IDs de origem 226842383 e 228141805). Nas suas razões de recorrer (ID 70409634), os agravantes alegam que o sobrestamento deverá alcançar apenas os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. No que tange à necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação, aduz que, no caso concreto, se trata apenas de uma das possíveis teses de defesa do executado – inexequibilidade do título por ausência de liquidez. No ponto, ressalta que o tema não foi alegado pelo devedor, encontrando-se precluso. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 70410839. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 32.159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0722413-03.2024.8.07.0018. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Apelação Cível no 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei no 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidieroi acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Nessa linha de raciocínio, reconheço que o caso concreto, ao contrário da sentença genérica, já apresenta alcance subjetivo e objetivo delimitado, uma vez que o título já os específica, sendo aplicável, portanto, o comando processual inscrito no artigo 509, § 2o do CPC, que permite o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos. Em conclusão, o presente caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 32.159/97, que determinou a devolução de valores de auxílio alimentação indevidamente suspenso. II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ, que envolve a definição da necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. III. Razões de decidir: A suspensão do feito pelo Tema 1169/STJ não é aplicável ao caso, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos para definir a necessidade de liquidação prévia, mas, no caso em análise, não há discussão sobre tal necessidade. Concluiu-se pela inexistência de necessidade de sobrestamento do processo, garantindo o prosseguimento regular da lide. IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o prosseguimento da lide originária. Legislação relevante citada: Tema 1169/STJ. (Acórdão 1978862, 0747055-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica. II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1947397, 0734468-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito dos agravantes, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão do procedimento que visa ao cumprimento da execução impõe espera injustificada aos agravantes em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizada a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem o regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 14:04:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora